Tribunal: TJPA
Processo: 0010141-72.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010141-72.2018.8.14.0005

APELANTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO SOBRE TERRENO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE JESUS DE SOUSA FILHO,
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Indenização Condenatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo nº
0010141-72.2018.8.14.0005
), proposta pelo ora recorrente contra NORTE ENERGIA S/A e originalmente, também, contra a UNIÃO FEDERAL.

Destaco, de início, que o feito iniciou na Justiça Federal de Altamira, considerando o polo passivo inicial que incluía a União Federal.

Na peça de ingresso, objetivou a autora, ora apelante, o reconhecimento de
núcleo familiar autônomo, uma vez que esta, juntamente com os seus filhos residiam à época no imóvel localizado Rua 7 de setembro, 1174, Açaizal, Altamira (identificado como UHE-BM-UAL-1919).

Destacou que o referido imóvel era de propriedade da Sra. HELENA LUZ DE LIMA, com quem mantinha relação de amizade quando o imóvel foi desapropriado para fins de construção e instalação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Reconheceu a existência de coabitação entre a sua família e a da Sra. HELENA, porém, ressalta tratar-se de núcleos familiares diversos.

Defende que por se enquadrar na condição de ’família agregada” tem direito a receber o tratamento previsto no Termo de Elegibilidade vinculado ao
Projeto Básico Ambiental (PBA)
, fazendo
jus
ao Reassentamento Urbano Coletivo (RCU) com viabilização de mudança ou outra opção de remanejamento prevista no referido projeto. Requereu assim, o deferimento de obrigação de fazer e de pagar, nos moldes e limites postulados.

Na contestação, a ré NORTE ENERGIA arguiu preliminar de inépcia da inicial e de inexistência de interesse processual por perda de objeto. No mérito, defendeu a inexistência de obrigação em conceder o benefício requerido, diante do não preenchimento pela recorrente dos requisitos previstos no “Programa de Atendimento à População Atingida”. Arguiu ainda, que a
Sra. HELENA LUIZ DE LIMA é
companheira da apelante, a qual já recebeu indenização pelo imóvel, assim como, todas pessoas que ali moravam, não havendo que se falar em violação ao direito fundamental de moradia e/ou do pagamento de qualquer espécie de indenização.

Por sua vez, a ré UNIÃO FEDERAL apresentou contestação requerendo a sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva e no mérito, requereu a improcedência da ação porquanto ausente o preenchimento dos requisitos para o deferimento do objeto da demanda.

O requerimento de tutela antecipada foi indeferido pelo Juízo Federal da Vara Única de Altamira, conforme decisão contida no ID 17943227.

Posteriormente, houve chamamento do processo à ordem por aquele Juízo e constatado que a União Federal não participou do negócio jurídico e que, portanto, não poderia figurar como fiadora ou responsável subsidiária, tal como pretendido pela parte autora. Com essas considerações, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da União, determinada a sua exclusão da lide e declinada a competência para a Justiça Comum (ID 17943257).

Ato contínuo, o processo foi distribuído/recebido pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, em 02.08.2018 (ID 17943259).

O depoimento das testemunhas foi colhido em 2 (duas) audiências designadas para tal finalidade.

Razões finais apresentadas por ambas as partes.

Após, foi proferida sentença
indeferindo os pedidos da inicial, conforme trecho a seguir (grifei):

“(...) A parte demandada sustenta que a autora em verdade preenche os requisitos para a concessão dos benefícios postulados, pois, inclusive já realizou negócio jurídico extrajudicial, sendo devidamente indenizada pela requerida. Isto porque, diferente do alegado na inicial, em verdade a autora integrava o núcleo principal, pois, convivia em união estável com a detentora do imóvel afetado, a Sra.
HELENA LUZ DE LIMA.
Da análise dos autos, verifico que assiste razão à parte requerida. A autora constou como cônjuge/companheira da detentora do imóvel afetado e constituía juntamente com seus filhos o núcleo principal. Apesar de negar união estável com a Sra.
HELENA LUZ DE LIMA,
a quem alega tão somente relação de amizade, há farta documentação encartada, que indica a existência de união estável. Do cadastro socioeconômico é possível extrair a seguinte afirmação prestada pela Sra.
HELENA LUZ DE LIMA
:
“Obs. A Sra. Helena Luz relatou que está morando na propriedade desde outubro de 2012, a mesma relatou que ganhou a propriedade da Sra. Antonia Luiz a qual é sua mãe, a mesma fez a construção com (04) quatro cômodos, ONDE RESIDE COM SUA COMPANHEIRA A SRA. MARIA DE JESUS E OS (02) DOIS FILHOS MENORES DE IDADE, onde também mora Willian dos Santos Silva que veio do município de Uruará trabalhar em Altamira
(SIC)
.
Na análise social elaborada pelo setor jurídico da Norte Energia (ID n° 74599468 – fls. 15/16), consta a seguinte informação:
“Sra Helena convive em união estável com Sra. Maria de Jesus há mais de dois anos”.
É possível ainda identificar que a autora assina o termo de aceite da transação extrajudicial (ID n° 74599468 – fls. 18/19), como cônjuge/companheira de Helena Luz de Lima. A autora também assina o documento denominado
“CONTRATO PARTICULAR DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENFEITORIAS E CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O TERRENO URBANO ATRAVÉS DE REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO, CELEBRADO ENTRE NORTE ENERGIA S.A. E HELENA LUZ DE LIMA E MARIA DE JESUS DE SOUSA FILHO, UHE-BM-UAL-1919-Q-28”,
conforme (ID n°. 74599468 – fls. 74599468 – fls. 21/26 e ID n° 74599469 – fls. 01/03)
.
A requerente também assina o TERMO DE RECEBIMENTO, QUITAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES (ID n° 74599469 – fls. 19/20). Logo, não obstante as alegações da inicial, os documentos encartados e os depoimentos colhidos na instrução, são frágeis a afastar, as alegações da requerida e a farta documentação encartada, que demonstram de forma inconteste que a autora já fora indenizada pela requerida, pois, em verdade integrava o núcleo principal do imóvel afetado, juntamente com seus filhos e sua companheira
HELENA LUZ DE LIMA.
Logo, não faz jus a qualquer indenização complementar (...)”.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação requerendo, em suma:

a)

A NULIDADE da sentença, diante da ocorrência de
error in procedendo
ao admitir a realização da instrução processual com a parte desacompanhada de defensor/advogado, bem como pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar alegações finais e, por fim pela ausência de juntada das mídias da audiência de instrução nos autos; e

b)

Caso ultrapassada a arguição de nulidade, a REFORMA da sentença para condenar a recorrida a incluir a recorrente no Plano de Atendimento à População Atingida, concedendo-lhe imóvel no reassentamento coletivo OU outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA, além da verba reparatória de danos extrapatrimoniais requerida na exordial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Razões recursais.

a)

Da alegação de
error in procedendo.
Condenação

para inclusão da recorrente no “Plano de Atendimento à População Atingida” Condenação por danos extrapatrimoniais
.

Alega a recorrente, no final de seu apelo, que a sentença é nula em razão de
error in procedendo
ao argumento de que o Juízo
a quo
teria

realizado a instrução com a parte desacompanhada de defensor. Reforça o pedido pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar alegações finais, bem como pela ausência de juntada das mídias da audiência de instrução nos autos.

Primeiramente, destaco que a argumentação de nulidade foi lançada somente no final da peça recursal sem maior fundamentação quanto ao tema.

Não obstante, compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública estava devidamente ciente da audiência de instrução e, muito embora, a defensora lotada em Altamira tenha peticionado informando que a data designada coincidiria com suas férias (ID 17943271), não houve qualquer prejuízo à demandante, considerando que naquela audiência não foram colhidos depoimentos, mas tão somente, após deliberações do julgador, determinada a redesignação da sessão. Registro ainda, que mesmo a autora chegando atrasada na referida audiência, o Juízo de origem deixou de lhe aplicar a pena de confissão inexistindo, repita-se, qualquer ato processual que enseje nulidade.

No que tange à alegação de ausência de intimação pessoal para apresentação de razões finais, verifica-se que após a remessa dos autos e recepção pela Defensoria conforme certidão de ID 1794328, a peça foi devidamente protocolizada (ID 17943290). Também constato que as mídias relativas aos depoimentos das partes, estão vinculadas aos autos de forma individualizada.

Dessa forma, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da sentença, pelo que rejeito o pedido.

Quanto ao pedido de reforma para determinação do cumprimento de obrigação de fazer e de pagamento de indenização entendo não haver razão para reforma do julgado.

Explico.

Analisando detidamente o conjunto probatório, extraio que a autora não conseguiu comprovar seu enquadramento na condição de família agregada, nos termos dos critérios de elegibilidade previstos no
Projeto Básico Ambiental (PBA)
.

De acordo com o Termo de Elegibilidade acostado pela recorrida (ID 17943209)
,
só terá direito a este benefício, a unidade familiar constituída
de 2 (duas) ou mais pessoas, ligadas ou não por laço de parentesco e residentes na mesma unidade familiar

De acordo com a análise social que emergiu do processo de desapropriação, verifica-se que o imóvel ao norte identificado pertencia a
Sra.
HELENA LUZ LIMA. No formulário da análise, consta expressamente que no imóvel vivia a proprietária juntamente com seus enteados e
sua companheira, a
Sra
. MARIA DE JESUS DE SOUSA FILHO, ora recorrente
(ID 17943209). O documento ainda informa que a relação existente entre a
Sra
. HELENA e a
Sra.
MARIA DE JESUS era de
união estável
.

Mais adiante, noto que o “Termo de Opção e Aceite” emitido em janeiro de 2015, ou seja, após a conclusão da citada análise social, foi assinado tanto pela Sra. HELENA quanto pela
ora recorrente
, na
condição de cônjuge
. Neste documento, consta a opção pelo tipo “2” de indenização, qual seja, o “Reassentamento Urbano Coletivo (RUC)” que consiste no remanejamento da família para um reassentamento denominado RUC, contendo terreno com área aproximada de 300 m2, uma casa construída totalizando 63m2 e infraestrutura urbana como saneamento básico, pavimentação, rede elétrica, dentre outros.

Na sequência, a recorrente e a Sra. HELENA assinam o contrato de desapropriação na condição de EXPROPRIADO(S)-CEDENTE (S), conforme ID 17943212 e o “Termo de Recebimento, Quitação e Entrega de Chaves” (ID 17943212).

E por fim, a prova oral colhida no feito também confirma a convivência em união estável da Sra. HELENA e da recorrente.

Ora, evidente que a relação em comento não se resume a de amizade, como consignado nas razões recursais, pois na realidade, as provas colhidas não deixam dúvida acerca da relação de união estável mantida entre a Sra. HELENA e a recorrente.

Além disso, da leitura das peças apresentadas durante a instrução processual, nota-se que não houve impugnação aos documentos acostados pela recorrida, aceitando a recorrente o conteúdo formal e material das provas apresentadas e assim, não se desobrigando, do encargo processual que lhe competia.

Nesse cenário, determinar concessão de benefício/pagamento de indenização no presente caso seria, na prática, deferir um segundo ressarcimento para mesma família, o que é vedado.

Logo, tendo em conta que a demandante deixou de comprovar que constituía família agregada
emergindo, ao revés disso, que integrava o núcleo principal do imóvel afetado,
impõe-se a manutenção da sentença quanto ao indeferimento dos pedidos formulados na demanda.

Considerando o improvimento do apelo, majoro os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11º do CPC), para 15% sobre o valor da causa, mantendo a condição suspensiva de exigibilidade fixada no
decisum
.

DISPOSITIVO

Isto posto e, consoante fundamentação supra,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença que indeferiu os pedidos formulados na demanda. Outrossim, majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, mantendo a condição suspensiva de exigibilidade fixada no
decisum
.

É como Voto.

Belém, 19/03/2024